Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739785-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABRICIO FEITOSA DE AQUINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando a ausência de capacidade postulatória do apenado, remetam-se os autos à Defensoria Pública. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator